Tribunal: STF
Processo: HC 191375
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Silvestre Andre da Silva Felizardo, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu a liminar no HC nº 531.508/RJ .
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, que o caso autorizaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduzem que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal mediante a aplicação do disposto no art. 80 do Código Penal Militar, quando deveria ser aplicado o disposto no art. 71 do Código Penal, para fixação do quantum da pena. Sustenta também excesso de prazo para apreciação do habeas corpus pelo STJ.
    Argumentam que
    “A decisão merece ser revista, inclusive de ofício, por V. Exas. A regra a ser aplicada há de ser a do artigo 71 do Código Penal, seja por política criminal, seja porquanto inconstitucional a norma prevista no artigo 80, visto que estipula, indiretamente, uma pena de prisão perpetua. 
    Isso porque a desproporção entre a sanção final, considerado apenas o fato de ser militar o paciente, cria pena, no mínimo, seis vezes maior do que aquela ser aplicada através da regra do artigo 71 do CPP. Vale dizer, ainda que mantida a pena, caso condenado pela regra do artigo 71 do CP, a pena seria de 13 anos e 04 meses (pena base de 08 anos, acrescida de 2/3 – número de infrações maior do que 6), ao passo que a pena aplicando-se o artigo 80 do CPPM chega a incríveis 80 anos. 
    (…)
    De outro vértice, observa-se a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o julgamento do habeas corpus impetrado perante o eg. Superior Tribunal de Justiça. 
    Consoante se observa da movimentação, o habeas corpus originário foi impetrado em 04.09.2019 e já consta com parecer do MPF, porém, até a presente dato não foi colocado em pauta para julgamento.”
    Requer-se a concessão da ordem 
    “com a aplicação do artigo 71 do Código Penal, fixando-se a reprimenda de acordo com os moldes daquele dispositivo legal. ”
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 186.000/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/9/2020; HC nº189.185/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/20; HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 531.508/RJ substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16)
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente